Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-19.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE SERVIÇO E DE PRODUTO DURÁVEL. SERVIÇO DE MARCENARIA. CONFECÇÃO DE ARMÁRIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO APARENTE OU DE FÁCIL CONSTATAÇÃO. DIREITO DE SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO, REEXECUÇÃO DO SERVIÇO, ABATIMENTO DO PREÇO E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DECADÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS.
1. O Código de Defesa do Consumidos-CDC estabelece que caduca em 90 dias o direito de reclamar pelos vícios aparentes de fornecimento de serviço e de produtos duráveis (art. 26, caput). Caso se trate de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se quando ficar evidenciado o defeito (§3o).
2. O prazo decadencial de 90 dias previsto no artigo 26 do CDC relaciona-se ao prazo em que o consumidor pode exigir as alternativas previstas nos artigos 18, §1o e 20, caput, do CDC: a substituição do produto, a reexecução do serviço, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço.
3. Para verificar o termo inicial do prazo decadencial quanto à pretensão de reclamar, é necessária a distinção entre vício de fácil constatação e vício oculto. O significado de “fácil constatação” depende da maior ou menor complexidade do produto ou serviço e, ao mesmo tempo, do nível de conhecimento técnico do consumidor. Em razão da crescente complexidade dos produtos e serviços, o vício que pode ser constatado facilmente por alguns consumidores não é percebido por outros: é essa vulnerabilidade técnica que se pretende tutelar.
4. No caso, a autora alega existência de vício que pode ser constatado, sem qualquer dificuldade, logo após o término dos serviços e entrega do armário. A análise do tamanho da abertura da parte central de armário e a respectiva funcionalidade para guardar roupas é, em tese, vício aparente e de fácil constatação; não se trata de vício oculto. A distinção entre vício oculto e aparente (= de fácil constatação) é relevante não para excluir a proteção do CDC, mas apenas para determinar o início da contagem dos prazos decadenciais.
5. Para o exercício das pretensões de substituição do produto, a reexecução do serviço, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço, caberia alguma iniciativa - reclamação ou ajuizamento da ação - no prazo de 90 dias contados do conhecimento do vício, (data da entrega) ou até mesmo a demonstração de óbice ao curso do prazo decadencial. No entanto, não há comprovação de que houve tal solicitação dentro do prazo.
6. Sem qualquer análise se o tamanho da abertura do armário constitui realmente vício do produto/serviço, é certo que se operou a decadência do direito de reclamar. Todavia, o prazo decadencial não incide quando a pretensão do consumidor é de natureza compensatória/indenizatória.
7. As perdas e danos decorrentes de produtos e serviços com vício são cabíveis nas três hipóteses (devolução do dinheiro, abatimento proporcional do preço ou troca do produto), em face do direito básico do consumidor à efetiva prevenção e reparação de danos materiais e morais (art. 6o, VI, do CDC). Assim, se paralelamente ao vício, houve dano, sempre cabe indenização pelos prejuízos sofridos.
8. As perdas e danos causadas por vício dos produtos e dos serviços possuem certa autonomia com relação ao direito potestativo do consumidor de exigir uma das três alternativas. Processualmente, o pleito indenizatório pode ser apresentado na mesma ação ou, por circunstâncias variadas, em processo autônomo.
9. Há um direito autônomo à pretensão indenizatória das perdas e danos do consumidor em face de vícios dos produtos. A contratação de produto ou serviço que não atende a finalidade que é esperada significa, em última análise, espécie de inadimplemento contratual. Como consequência, o consumidor, em vez de optar por uma das três alternativas do art. 18, pode seguir o caminho único da indenização dos danos provocados pelo vício, ou seja, reparar diretamente o vício e exigir o reembolso do valor gasto.
10. Se o consumidor optar diretamente pelo reparo e posterior cobrança do valor do fornecedor, deve-se verificar, no caso concreto, a observância do princípio da boa-fé objetiva, o que significa escolher peças e mão de obra que estão em preços razoáveis, dentro da média do mercado.
11. É entendimento do O Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal que, após perda do prazo decadencial para reclamar de vícios dos produtos e serviços (art. 26 do CDC), há a possibilidade de o consumidor, no prazo prescricional de 10 anos, optar por ação com o objetivo único de pleitear a indenização decorrente do reparo realizado pelo próprio consumidor.
12. Recuso conhecido e parcialmente provido.